Tribunal: TJPA
Processo: 0819772-12.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5851 - Assédio Sexual
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819772-12.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ELCIVALDO JORGE DA SILVA JAIME

PACIENTE: RODOLFO DE SOUZA PAIVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO. CONCESSÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). A defesa sustenta a ilegalidade da custódia cautelar, por ausência de fundamentação idônea e de
periculum libertatis
. Liminar deferida com
indicaç
ão de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, diante da inexistência de fundamentos concretos que justifiquem a medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que evidenciem o
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP. No caso, a decisão que manteve a custódia cautelar baseou-se na suposta existência de outro mandado de prisão em desfavor do paciente, o que não se confirma nos autos.
4. A Resolução nº 288/2019 do CNJ estabelece diretrizes para a adoção de medidas alternativas à prisão, priorizando a aplicação de alternativas penais sempre que possível.
5. O Superior Tribunal de Justiça entende que a prisão cautelar somente se justifica quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo inviável sua manutenção sem fundamentos concretos que demonstrem a necessidade da medida. Precedentes: STJ, HC 496111/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 27/08/2019; STJ, HC 367531/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/03/2018.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 215-A; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 319; Resolução CNJ nº 288/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 496111/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 27/08/2019;

STJ, HC 367531/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/03/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e conceder a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Elcivaldo Jorge da Silva Jaime, em favor do nacional RODOLFO DE SOUZA PAIVA, apontando tecnicamente como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 09.10.2024, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 215-A, do CP, autos do processo de nº 0821644-23.2024.8.14.0401, alegando ser desproporcional e ilegal a prisão cautelar, decretada e mantida em decisões desprovidas de fundamentos legais.

Requereu, ao final, a concessão da medida liminar para cassar o decreto preventivo, confirmando-se no mérito.

Juntou documentos (ID nº 23490305 e ss.).

Deferi a liminar com sugestão de imposição de medidas cautelares diversas de prisão. O
impetrado presta informações (ID nº 23601544) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pel
a
concessão da ordem (ID nº 23728125).

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Analisando-se a impetração constato que a prisão ocorreu em razão da suposta prática do crime de importunação sexual (art. 215-A, do CP), e que o paciente se encontra preso desde o dia 09.10.2024.

A prisão foi mantida (ID nº 23490310) com o fundamento de que “(...)
em consulta ao sistema INFOPEN (ID nº 129898814), verifica-se que o acusado possui mandado de prisão preventiva expedido pela vara de violência doméstica; o que deixa clara sua inclinação para prática reiterada de delitos contra mulheres
”.

D
ata venia
, não é o que se constata, eis que, conforme juntado em documento de (ID nº 23490310), o mandado de prisão refere-se a mesma ação penal da presente ordem, inexistindo, portanto, mandado de prisão em aberto a fundamentar a manutenção da prisão cautelar do ora paciente.

Ora, não se evidencia, a priori, qualquer ameaça concreta que o coacto possa representar se em liberdade estivesse, eis que ausente o principal pressuposto da prisão cautelar, qual seja,
periculum libertatis.

A jurisprudência dominante em nossos Tribunais Superiores é no sentido de que “(...)
a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.” (Processo HC 496111/SP HABEAS CORPUS 2019/0060896-0 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Publicação/Fonte DJe 27/08/2019).

Em outro giro, a recente Resolução nº 288, de 25 de junho de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, defini a política institucional a ser seguida pelo Poder Judiciário para a promoção da aplicação de alternativas penais, com enfoque restaurativo em substituição à privação de liberdade.

Neste diapasão, não se desconhece que a prisão cautelar é medida extrema, que deve ser aplicada apenas em última ratio em consonância com o disposto no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, e em respeito a intervenção mínima do Estado na liberdade do indivíduo, sendo que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas de prisão é medida perfeitamente cabível ao caso, levando-se em consideração sua condição pessoal, bons antecedentes, primariedade e emprego lícito, não se mostrando evidente qualquer situação de que em liberdade possa frustrar a ação penal ou influenciar à colheita de provas ou mesmo de alguma forma interferir o curso do processo e, sobre o assunto, eis o entendimento do c. STJ:

“Não se pode descurar, ademais, que o paciente é primário, possui ocupação lícita, residência fixa e família constituída. Conquanto as condições subjetivas favoráveis não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas e indicam a possibilidade de acautelamento do caso por meio de outras medidas mais brandas. De fato, o decurso do tempo e a evolução dos fatos denotam que a prisão preventiva já não se faz indispensável, porquanto eficazmente substituída por medidas alternativas, nos termos dos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal.
”
(Processo HC 367531/SP HABEAS CORPUS 2016/0216933-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - QUINTA TURMA Data do Julgamento 13/03/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 21/03/2018)

À vista do exposto, con
ced
o a ordem,
mantendo

as razões já expostas (ID nº 23568099).

Belém, 21/02/2025